Tribunal: TJSP
Processo: 2101422-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Existência de recurso interposto pelo agravado que ainda pende de julgamento - Pretendido levantamento imediato de quantia em dinheiro oriunda de plano de previdência privada independentemente de caução - Cumprimento provisório de sentença que, embora equiparado ao definitivo, está condicionado à prestação de caução suficiente e idônea -

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Existência de recurso interposto pelo agravado que ainda pende de julgamento - Pretendido levantamento imediato de quantia em dinheiro oriunda de plano de previdência privada independentemente de caução - Cumprimento provisório de sentença que, embora equiparado ao definitivo, está condicionado à prestação de caução suficiente e idônea - Inteligência do art. 520, IV, do CPC - Exigência que, além de legal, não escapa ao poder geral de cautela do magistrado, sobretudo quando se vislumbra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao executado - Decisão mantida - Recurso desprovido.